Tribunal: TJPA
Processo: 0806745-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806745-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: COOPPELL - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE PESCADOS DO LITORAL LESTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE CONTRIBUINTE COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por COOPPELL – Cooperativa dos Produtores de Pescados do Litoral Leste contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, restabelecendo a classificação fiscal da cooperativa como “ativo não regular”. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para contrarrazões, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, com base em jurisprudência consolidada, sem prévia oitiva da parte agravada, configura nulidade por afronta ao contraditório; (ii) definir se a classificação fiscal como “ativo não regular” representa sanção política ou ato legítimo de gestão administrativa fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada aplica entendimento consolidado e uniforme deste Tribunal, notadamente da 2ª Turma de Direito Público, no sentido de que a classificação como “ativo não regular” constitui ato legítimo de gestão fiscal, previsto na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, não se configurando como sanção política.

A jurisprudência dominante desta Corte reconhece que a ausência de contraditório prévio, em hipóteses de aplicação de entendimento pacificado, não implica nulidade processual, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto pela parte.

O contraditório, enquanto garantia constitucional, deve ser compreendido de forma substancial, e não meramente formal, devendo sua exigência guardar relação com a utilidade concreta do debate e com a efetividade da prestação jurisdicional.

A interpretação sistemática do art. 932, V, do CPC com o Regimento Interno do TJPA e o art. 96, I, “a”, da CF legitima o julgamento monocrático com provimento de recurso quando a matéria estiver pacificada.

A ausência de intimação para contrarrazões, no caso, não gera nulidade por não ter causado prejuízo efetivo à parte, inexistindo argumento novo ou distinção fática que pudesse alterar o resultado do julgamento.

O agravo interno oportunizou à parte agravante a manifestação plena sobre o mérito da controvérsia, satisfazendo o contraditório de forma diferida, em conformidade com o modelo processual vigente.

A insistência em rediscutir teses já pacificadas, sem elemento novo, afronta os princípios da eficiência processual, da segurança jurídica e da estabilidade jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada do próprio tribunal não exige contraditório prévio, desde que não haja prejuízo demonstrado pela parte.

A classificação fiscal de contribuinte como “ativo não regular”, prevista na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, configura ato legítimo de gestão administrativa fiscal e não constitui sanção política.

A ausência de intimação para contrarrazões, quando suprida por agravo interno, satisfaz o contraditório de forma diferida, não havendo nulidade se ausente prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e LXXVIII; 96, I, “a”; CPC, arts. 932, V, e 1.021; RITJPA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0865016-07.2019.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
COOPPELL – Cooperativa dos Produtores de Pescados do Litoral Leste
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
Estado do Pará
, cassando decisão de primeiro grau que havia determinado a alteração da classificação fiscal da agravante para “ativo regular”.

A insurgência recursal não se dirige, propriamente, ao mérito do agravo de instrumento, mas sustenta, em essência, a ocorrência de
nulidade processual
, sob o argumento de que o provimento monocrático teria sido proferido
sem a prévia oitiva da parte agravada
, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao art. 932, V, do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante interna que a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões configuraria
error in procedendo
, apto a macular a decisão monocrática, impondo sua anulação, com reabertura da fase contraditória.

Pede a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Cumpre, inicialmente, destacar que o agravo interno constitui instrumento destinado à reapreciação colegiada de decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal, não se prestando à rediscussão genérica de teses já suficientemente enfrentadas, mas à verificação de eventual ilegalidade, teratologia ou desacerto jurídico do decisum impugnado.

No caso concreto, a decisão monocrática impugnada limitou-se a
aplicar entendimento consolidado e reiterado desta Corte
, notadamente da 2ª Turma de Direito Público, acerca da
legitimidade da classificação fiscal de contribuinte como “ativo não regular”
, afastando a equivocada equiparação dessa situação a sanção política.

Com efeito, é firme e uniforme, não apenas nesta Turma, mas também nas demais Turmas de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o entendimento de que a classificação como “ativo não regular” constitui
ato de gestão administrativa fiscal
, com previsão normativa expressa na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, não se traduzindo em meio coercitivo ilegítimo para cobrança de tributos.

Tal orientação foi recentemente reafirmada, de modo claro e categórico, no julgamento da
Apelação Cível nº 0865016-07.2019.8.14.0301
, apreciada por este colegiado em 15/12/2025, ocasião em que se fixou tese no sentido de que a referida classificação
não configura sanção política
, nem viola os princípios da livre iniciativa ou da proporcionalidade.

Portanto, o agravo de instrumento provido monocraticamente não veiculava matéria nova, controvertida ou juridicamente instável, mas, ao contrário, dizia respeito a tema
amadurecido
, amplamente enfrentado pela jurisprudência local e já sedimentado no âmbito deste Tribunal.

Essa constatação é relevante para a adequada compreensão do contraditório no caso concreto.

O contraditório, enquanto garantia constitucional do processo, não pode ser compreendido como um
fim em si mesmo
, reduzido a ritualismo formal desvinculado de sua função essencial, que é a de
permitir às partes influência efetiva e racional na formação do convencimento judicial
.

A leitura teleológica do contraditório, consagrada pela doutrina e pela jurisprudência contemporâneas, impõe reconhecer que sua exigência deve guardar
correlação com a utilidade concreta do debate
, sob pena de converter-se em obstáculo à própria prestação jurisdicional.

Quando a controvérsia jurídica já se encontra
pacificada
, e o provimento jurisdicional limita-se a reproduzir orientação consolidada do próprio órgão julgador, a exigência de prévia oitiva da parte adversa não acrescenta densidade deliberativa ao julgamento, tampouco potencializa a justiça da decisão.

Nesses casos, a imposição de contraditório prévio revela-se
meramente formal
, dissociada de sua função substancial, e colide frontalmente com os princípios da
celeridade
, da
efetividade da jurisdição
e da
duração razoável do processo
, assegurados pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Não se pode perder de vista que o processo civil contemporâneo é orientado por uma lógica de
racionalidade decisória
, que repudia atos inúteis, redundantes ou incapazes de influenciar o resultado do julgamento.

A decisão monocrática impugnada, ao dar provimento ao agravo de instrumento, não inovou no ordenamento jurídico nem alterou a jurisprudência dominante, limitando-se a
restabelecer a coerência do sistema decisório
, afastando tutela de urgência concedida em desconformidade com precedentes reiterados desta Corte.

Ademais, diferentemente do que sustenta a agravante interna, o julgamento monocrático encontra
amparo normativo não apenas no Código de Processo Civil, mas também no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos quando a decisão impugnada contrariar entendimento consolidado do Tribunal.

O CPC, em especial o art. 932, não deve ser interpretado de forma isolada ou restritiva, mas em
harmonia com a autonomia organizacional dos tribunais
, assegurada pelo art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, que confere aos regimentos internos papel normativo complementar no delineamento da atividade jurisdicional.

Assim, a conjugação do CPC com o Regimento Interno do TJPA legitima o julgamento monocrático, inclusive com provimento do recurso, quando presente jurisprudência dominante, como ocorre na hipótese em exame.

Ressalte-se, ainda, que o sistema processual brasileiro adota o princípio segundo o qual
não há nulidade sem prejuízo
(
pas de nullité sans grief
), exigindo-se, para o reconhecimento de vício processual, a demonstração concreta de dano à parte.

No caso dos autos, a agravante interna
não demonstra qualquer prejuízo efetivo
, limitando-se a alegações abstratas de violação ao contraditório.

Não há, nos autos, indicação de argumento novo, fato superveniente ou distinção relevante (
distinguishing
) capaz de infirmar o entendimento aplicado na decisão monocrática.

Ao revés, a tese jurídica defendida pela agravante interna já foi reiteradamente afastada por este Tribunal, inclusive em julgamentos recentes, o que evidencia a
inexistência de potencial decisório diverso
, mesmo que houvesse prévia apresentação de contrarrazões.

O contraditório diferido, nesse contexto, mostra-se plenamente satisfeito pelo próprio manejo do agravo interno, que oportunizou à parte insurgente a exposição ampla de suas razões, agora submetidas ao crivo do órgão colegiado.

Não se verifica, portanto, qualquer ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa, mas, ao contrário, a adequada aplicação de um modelo processual comprometido com a eficiência e a racionalidade.

Importa destacar que reconhecer nulidade na hipótese dos autos implicaria prestigiar um
formalismo excessivo
, apto a perpetuar controvérsia artificialmente, em prejuízo da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica.

O Poder Judiciário não pode ser compelido a reproduzir, indefinidamente, debates já superados, sob pena de esvaziar a função dos precedentes e comprometer a coerência do sistema.

A decisão monocrática agravada, longe de representar afronta ao devido processo legal, revela-se
expressão legítima da função jurisdicional
, exercida dentro dos limites normativos e jurisprudenciais vigentes.

Nesse cenário, não se identifica
error in procedendo
, tampouco vício capaz de ensejar a anulação do decisum impugnado.

Ao contrário, a manutenção da decisão monocrática prestigia os princípios da
uniformidade jurisprudencial
, da
eficiência administrativa
e da
razoável duração do processo
, valores que devem orientar a atuação deste Tribunal.

Por conseguinte, ausentes os pressupostos para o acolhimento da preliminar de nulidade, impõe-se a rejeição do agravo interno.

Ressalte-se, por fim, que a matéria de fundo — legitimidade da classificação fiscal como “ativo não regular” — permanece íntegra, coerente com a jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo qualquer razão para revisão do entendimento firmado.

Assim, o agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026